Tribunal: TJMT
Processo: 1024605-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024605-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAMARA THALIERY DOS SANTOS - CPF: 019.593.401-66 (ADVOGADO), BRITNEY DE MELLO CONCEICAO - CPF: 069.444.701-36 (AGRAVANTE), JOSE MARCOS DA CONCEICAO - CPF: 531.405.591-00 (AGRAVANTE), GENY NASCIMENTO DE MELO - CPF: 694.797.391-00 (AGRAVANTE), LUIS HENRIQUE SIRTOLI BALDUS - CPF: 731.825.321-20 (AGRAVADO), MAURELIO PASSARI ULTRAMARI - CPF: 080.599.269-34 (AGRAVADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), GUILHERME JORGE PAIM - CPF: 929.048.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024605-73.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA – FALTA DE COMBATE ESPECÍFICO/OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de impugnação específica leva ao não conhecimento do recurso,
porquanto é requisito essencial o combate específico daquilo que se recorre
, mesmo porque, não cabe ao julgador decidir por suposição.

R E L A T Ó R I O

Agravantes:
Britney de Mello Conceição, José Marcos da Conceição e Geny Nascimento de Melo

Agravados:
Luis Henrique Sirtoli Baldus e Maurelio Passari Ultramari

RELATÓRIO

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos autores
Britney de Mello Conceição, José Marcos da Conceição e Geny Nascimento de Melo
contra decisão do
Juiz da 6a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1027534-53.2024.8.11.0041
proposta por
Britney de Mello Conceição, José Marcos da Conceição e Geny Nascimento de Melo
aqui agravantes em face de
Luis Henrique Sirtoli Baldus e Maurelio Passari Ultramari
.

DECISÃO (id. de origem
163960470
)
:
indeferiu a tutela de urgência para manutenção dos requerentes na posse do imóvel localizado na rua Luciara, n.o 35, em Cuiabá-MT até o julgamento da ação principal a ser proposta
.

Informam ter proposto a Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente com pedido liminar em face de
Luis Henrique Sirtoli Baldus e Maurelio Passari Ultramari

aqui agravados para o fim de manter os autores aqui agravantes
Britney de Mello Conceição, José Marcos da Conceição e Geny Nascimento de Melo

na posse do imóvel localizado na Rua Luciara, no 35, bairro Jardim Ubatã, Cuiabá-MT, CEP. 78025-710, que também tem entrada pelo Lote 12, quadra 14, situado no Loteamento Jardim Ubatã, em Cuiabá, até o deslinde da ação principal a ser proposta,
“
face a probabilidade do direito dos Agravantes (comprovação da posse e aquisição da propriedade pela usucapião), bem como em virtude do risco iminente de serem expulsos de sua residência, em razão de mandado de imissão na posso emitido nos autos do processo n. 0023329-33.2003.8.11.0041.
”

Alegam ter recebido em 26 e 27.6.2024 um oficial de justiça com a intimação de imissão na posse em favor de
Luis Henrique
aqui um dos requeridos agravados, arrematante do imóvel no Cumprimento de Sentença no 0023329-33.2003.811.0041 proposto pela
Igreja Evangélica de Confissão Luterana

em face de
Novo Lar Engenharia e Empreendimento (repres. Maurélio Passari Ultramari),
a fim de que deixassem voluntariamente, até 1.7.2024, o imóvel onde residem há mais de 25 anos sem ciência de eventual existência de penhora ou de leilão do referido imóvel.

Relatam que o mandado de imissão na posse em favor de
Luis Henrique
foi expedido no Cumprimento de Sentença no 0023329-33.2003.811.0041 proposto pela
Igreja Evangélica de Confissão Luterana

em face de
Novo Lar Engenharia e Empreendimento (repres. Maurélio Passari Ultramari)
, em que o executado
Maurélio
, de má-fé, ofereceu à penhora o imóvel onde os autores aqui agravantes residem há mais de 25 anos.

Sustentam ter direito à Usucapião desde que
Joacir Lino da Conceição
e a Sra.
Claudia Clara de Melo

que são os pais da autora agravante
Britney
, além do outro autor aqui agravante

Geny Nascimento de Melo
foram morar, aproximadamente em 1995, no imóvel a pedido do requerido agravado
Maurélio Passari Ultramari
, tendo ficado a cargo de
Joacir Lino da Conceição
e de
Claudia Clara de Melo
as despesas com água, luz e alimentação.

Relatam que aproximadamente em 1997 o requerido
Maurélio Passari Ultramari
aqui agravado simplesmente parou de ir ao local e abandonou o imóvel, bem assim que

Joacir Lino da Conceição
e de
Claudia Clara de Melo
passaram a ter o imóvel como se fosse seu, tendo ali estabelecido sua moradia habitual. Inclusive a Sra.
Claudia Clara
até instalou no local uma lavanderia de onde tirava o sustento da família.

A
autora agravante
Britney
relata ter nascido no local e já ter 22 anos de idade, bem assim que mesmo após a separação dos genitores, ela e sua mãe, Sra.
Claudia Clara,
continuaram no imóvel e que após a morte da genitora, em 2019,
Britney
, seus irmãos e tios ali permaneceram.

Sustentam ter limado o imóvel, ter feito benfeitorias, inclusive ter construído uma pequena casa para cada família.

Após alegar não ter outro local para residir e defender a posse do imóvel, pedem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito pugnam pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id. 237285150).

Na contraminuta, id. 243094197 o requerido
Maurelio Passari Ultramar
aqui agravado pede o desprovimento do Agravo.

Na contraminuta, id. 243503169 o outro requerido
Luis Henrique Sirtoli Baldus
aqui agravado pede o não conhecimento do Agravo por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024605-73.2024.8.11.0000

Agravantes:
Britney de Mello Conceição, José Marcos da Conceição e Geny Nascimento de Melo

Agravados:
Luis Henrique Sirtoli Baldus e Maurelio Passari Ultramari

VOTO

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelos autores
Britney de Mello Conceição, José Marcos da Conceição e Geny Nascimento de Melo

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para manutenção dos requerentes na posse do imóvel localizado na rua Luciara, n.o 35, em Cuiabá-MT até o julgamento da ação principal a ser proposta
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1027534-53.2024.8.11.0041
proposta por
Britney de Mello Conceição, José Marcos da Conceição e Geny Nascimento de Melo
aqui agravantes em face de
Luis Henrique Sirtoli Baldus e Maurelio Passari Ultramari
., em que os autores aqui agravantes

alegaram, em síntese, que nos dias 26 e 27 de junho de 2024, o requerido aqui agravado
Luis Henrique
, acompanhado pela polícia, foi até a residência dos autores aqui recorrentes e afirmou ser o proprietário do imóvel, bem assim, exigiu a desocupação pelos autores agravantes, tendo apresentado um mandado de imissão na posse.

Os autores aqui agravantes
Britney de Mello Conceição, José Marcos da Conceição e Geny Nascimento de Melo
ainda alegaram na petição inicial de sua Tutela Antecedente que vivem no local há mais de 20 anos e nunca terem recebido qualquer notificação sobre penhora ou leilão do imóvel, bem como, registraram um boletim de ocorrência e afirmam ter direito à posse do imóvel por usucapião, tendo mantido posse pacífica do local desde os idos de 1995. Ao final postularam
“
a concessão da tutela antecipada de urgência, para manter os requerentes na posse do imóvel localizado na Rua Luciara, n.o 35, em Cuiabá-MT, até o julgamento da ação principal.”
.

A decisão impugnada ao indeferir o pedido de tutela de urgência
tomou por fundamento
:
1- a falta de comprovação da Ação de Usucapião
mencionada pelos autores agravantes e
2- que, ainda que tivesse sido proposta a citada Ação de Usucapião, não constituiria óbice ao cumprimento da ordem de imissão de posse em favor dos aqui agravados , porquanto teria sido posterior à Ação de Imissão de Posse já em trâmite
e proposta pelos agora requeridos e agravados, beneficiários do mandado de imissão de posse.

E contra estes dois fundamentos os autores agravantes
sequer apresentaram impugnação especifica
. Limitaram a repetir a alegação posta na petição inicial, de eventual posse por mais de 20 anos.

E a falta de impugnação específica leva ao não conhecimento do recurso,
porquanto é requisito o combate específico daquilo que se recorre
, mesmo porque, não cabe ao julgador decidir por suposição.

Neste sentido, veja a regra do art. 932, III, do novo CPC:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
QUE NÃO TENHA IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
.” (grifei).

No mesmo norte, veja a orientação jurisprudencial desta e. Câmara lançada no Agravo Interno no 1021890-58.2024.811.0000 julgado recentemente (23.10.2024):

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO, ASSIM COMO OCORRIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
SEM COMBATER OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA – FALTA DE COMBATE ESPECÍFICO
– AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO
(art. 932, III, do novo CPC).

”
.

No mesmo norte veja a orientação de outras Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE ISNTRUMENTO – AGRAVO INTERNO,
ASSIM COMO OCORRIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM COMBATER OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA – FALTA DE COMBATE ESPECÍFICO
– AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO (art. 932, III, do novo CPC).
”

(grifei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
AS RAZÕES DE RECURSO DEVEM CONTRAPOR-SE À TESE ADOTADA PELA DECISÃO RECORRIDA E COMBATER ESPECIFICAMENTE OS SEUS FUNDAMENTOS, OU SEJA, NÃO BASTA, PARA TANTO, A MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS NA PEÇA DEFENSIVA. O EMPREGO DE TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA SUPRIME A NORMA PROCESSUAL INSERTA NO ART. 1.010 DO CPC E IMPORTA AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante
.” (N.U 0006435-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)”
(grifei).

Ainda:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.o, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1-

O RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E NÃO COMPORTA CONHECIMENTO
. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente além de inovar tese, não rebateu os fundamentos da sentença, pois reproduziu literalmente os argumentos expostos na contestação, inclusive preliminares que já haviam sido analisadas pelo Juiz singular em decisão proferida em 2014, da qual não foi interposto recurso.

2-
2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

3-
3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
” N.U 0000619-48.2012.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)”
(grifei).

Ademais, como pontuado pela decisão impugnada, ainda que tivesse sido proposta a Ação de Usucapião, esta, pelo simples fato de ter sido proposta, não seria óbice para impedir cumprimento de mandado de imissão de posse extraído de anterior Ação de Imissão de Posse.

Veja o fragmento da decisão impugnada, cujo fundamento se corrobora:

“
É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Pretende a parte autora, a concessão de tutela cautelar em caráter antecedente, na forma dos artigos 305 e seguintes do CPC.

Dito isso, os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, a discussão travada diz respeito à alegação de que os autores possuem direito a usucapir o imóvel objeto deste feito, que foi arrematado por um dos demandados, cuja imissão de posse está sendo perseguida nos autos do Processo n. 0023329-33.2003.8.11.0041.

Firmada essa premissa, registre-se, de início, que sequer fora proposta a respectiva ação de usucapião o que, ao que consta dos autos, será objeto do pedido principal dos autores.

Logo, posterior à arrematação.

Dessa feita, o ajuizamento posterior de ação de usucapião não constitui qualquer óbice ao prosseguimento da ordem de imissão na posse, mormente pela inexistência de prejudicialidade externa a ensejar a suspensão de qualquer uma delas, a exemplo do que já se decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. CARTA DE ARREMATAÇÃO. IMÓVEL OCUPADO. ALEGAÇÃO DE POSSUIDORES DE BOA-FÉ. CESSÃO DE DIREITOS COM TERCEIRO. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovada a propriedade do imóvel arrematado por meio do registro da carta de arrematação no cartório de imóveis competente, possui a arrematante o direito de ser liminarmente imitida na posse, não constituindo óbice o ajuizamento posterior de ação de usucapião especial urbana pelos ocupantes do imóvel. Conforme pacífica jurisprudência do c. STJ, não há prejudicialidade externa entre a ação possessória e a de usucapião apta a ensejar a suspensão de qualquer delas, ante a ausência de possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, vez que distintos os objetos das ações petitória e possessória.
2. Se o edital descreve o imóvel como lote ocupado por construção em alvenaria de três pavimentos, sem qualquer ressalva quanto à não inclusão da edificação existente ou mesmo quanto à responsabilidade da empresa arrematante por indenizações referentes aos moradores do prédio, reconhece-se que a arrematante recebeu o bem livre, sendo de sua responsabilidade tão somente as diligências necessárias à desocupação do imóvel. 3. Não se pode pretender obrigar a arrematante naquilo pactuado entre terceiros, como é o caso da escritura pública de compra e venda do imóvel registrada no Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga-DF. Aludido documento foi firmado entre a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e terceira estranha à lide, no ano de 2013, não tendo qualquer impacto no leilão judicial realizado anos depois, não vinculando, portanto, a arrematante do imóvel. 4. Eventuais prejuízos suportados pelos agravantes deverão ser direcionados à antiga cessionária que, por certo, foi quem recebeu os valores correspondentes dos recorrentes quando da eventual aquisição onerosa da unidade habitacional, não se afigurando justo e nem razoável surpreender a arrematante com obrigações não descritas e impostas no Edital. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-DF 07395430220208070000 DF 0739543-02.2020.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negrito nosso)

Aliás, esse é o entendimento também do E. TJMT:

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000896-14.2021.8.11.0000 EMENTA AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE INJUSTA APÓS A RETOMADA DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO –DIREITO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL À IMISSÃO NA POSSE – ART. 30 DA LEI No. 9.514/97 - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE NULIDADE E DA USUCAPIÃO CUJO OBJETO É O MESMO IMÓVEL - PROPRIEDADE ADQUIRIDA EM ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DESNECESSÁRIO SOBRESTAMENTEO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ''não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião ( AgRg no REsp 1483832/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino)''. Ausente a probabilidade do direito do agravante, há que se manter a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender o curso da ação de imissão na posse.

(TJ-MT 10008961420218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021) (negrito nosso)

Logo, não há como acolher o pedido de tutela ora vindicado, por ausência da probabilidade de êxito na demanda.

DISPOSITIVO

Posto isso, conforme fundamentação retro,
INDEFIRO
a tutela de urgência requerida.”
(grifo próprio).

Posto isso,
não se conhece deste Agravo por falta de impugnação especifica da decisão de origem
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025